Tribunal: TJES
Processo: 0018778-79.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018778-79.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO LUIZ DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. CONFISSÃO DE CORRÉU. DEPOIMENTO POLICIAL. APREENSÃO DA RES FURTIVA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelos réus, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES que julgou procedente a denúncia, e os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e II, do CP, na redação antiga), às penas idênticas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa. Segundo a denúncia, os acusados subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a motocicleta da vítima e, dois dias depois, foram abordados na posse do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado atribuído aos réus; e

(ii) estabelecer se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede o reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido absolutório, tem-se que a materialidade do crime de roubo encontra respaldo nos boletins de ocorrência, no auto de apreensão da motocicleta subtraída e nos documentos de restrição do veículo.

O reconhecimento realizado pela vítima, a confissão de um dos acusados, e os depoimentos constantes dos autos comprovam a autoria delitiva e afastam a alegação de insuficiência probatória.

O depoimento do policial militar que participou da abordagem confirma que os acusados foram localizados na posse da motocicleta subtraída, após tentativa de fuga, em circunstâncias compatíveis com os demais elementos probatórios.

Em ralação ao pleito de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, tem-se que a palavra da vítima, ao afirmar que um dos réus sacou arma de fogo e anunciou o assalto, constitui meio idôneo para demonstrar a grave ameaça exercida durante a subtração.

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante quando outros elementos probatórios comprovam sua utilização no roubo.

A alegação de que o artefato utilizado seria simulacro não afasta a causa de aumento sem prova nesse sentido, especialmente quando o conjunto probatório indica o emprego de arma de fogo.

Comprovadas a materialidade, a autoria, o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, mantém-se integralmente a sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos defensivos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0018778-79.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO LUIZ DOS SANTOS, MAYCON SANTOS SILVA (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FANOEL DA SILVA PALMEIRA, FANOEL DA SILVA PALMEIRA

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação criminal, interpostos por
L
EANDRO LUIZ DOS SANTOS
e
MAYCON SANTOS SILVA,
contra a r. sentença (id 18165365), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Serra-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-os pelo crime de
roubo majorado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, na redação antiga), às penas idênticas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em razões recursais (id’s 18165365 e 18165371), a Defensoria Pública Estadual requer a absolvição do réu MAYCON, e em relação ao acusado LEANDRO, pretende a redução da pena aplicada, com o afastamento da causa de aumento, pelo uso de arma de fogo.

Conforme narrado na denúncia,
no dia 1º de julho de 2017, no Bairro Porto Canoa, Serra/ES, os denunciados Leandro e Maycon, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta Honda Biz, cor vermelha, placa MRP-0568, pertencente à vítima Fanoel da Silva Palmeira.

Segundo a peça acusatória, Maycon sacou a arma de fogo e anunciou o assalto, enquanto Leandro revistou a vítima, e após, fugiram com a motocicleta.

Ainda segundo a denúncia, no dia 03 de julho de 2017, policiais militares avistaram os acusados na posse da motocicleta subtraída, nas proximidades dos bairros Nova Carapina I e Eldorado,na Serra/ES, momento em que tentaram empreender fuga, mas foram abordados.

Após consulta, constatou-se que o veículo era produto de crime, razão pela qual os réus foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde, conforme os autos, confessaram a prática delitiva e foram reconhecidos pela vítima.

Quanto ao pedido de absolvição,
tem-se que a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos boletins de ocorrência, auto de apreensão da motocicleta e documentos de restrição do veículo, todos constantes no id 18165365.

A autoria, por sua vez, restou demonstrada pelo reconhecimento realizado pela vítima, e pela confissão do acusado Maycon Santos Silva, que confirmou a prática do roubo na companhia do corréu Leandro Luiz dos Santos, conforme depoimentos acostados no id 18165365.

O depoimento do policial militar Fábio Luiz Pereira (id 18165365), também confirmou as circunstâncias da abordagem dos acusados, e a localização da motocicleta subtraída em poder dos réus.

Desse modo, tenho que a prova testemunhal produzida em juízo, converge com os demais elementos probatórios, afastando a alegação defensiva de insuficiência probatória.

Prosseguindo
, no que se refere ao pleito de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. II, do CP, na redação antiga), sob a alegação de que o instrumento utilizado seria um simulacro, e de que não houve apreensão nem perícia da arma, tenho que a tese defensiva não encontra amparo no conjunto probatório.

No caso, a vítima afirmou que Maycon sacou a arma de fogo e anunciou o roubo, tendo sofrido grave ameaça direta no momento da subtração.

Além disso, a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento, quando a utilização do artefato é comprovada por outros meios idôneos de prova, conforme pacífico entendimento do STJ:

“(...) . A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito. Ademais, a pretensão de decote da majorante sob a alegação de que se trata de simulacro dependeria da apreensão e perícia no artefato, prova que caberia à defesa produzir.(...)”

(HC n. 1.066.526/ES,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 18/3/2026
, DJEN de 24/3/2026.)

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como devidamente reconhecidas as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 18420164),
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.